Tribunal: TJDFT
Processo: 0011257-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011257-12.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DIORGENES MEIRA DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIA CONCRETIZAÇÃO DE MAL INJUSTO. SENTIMENTO DE TEMOR CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor e tampouco a concretização das ameaças. 2. Deve ser afastada a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois fartamente demonstrado nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, pouco importando a não concretização da ameaça. 3.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pela prova testemunhal. 4. A embriaguez, ainda que completa, proveniente da ingestão voluntária de bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade do agente. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade penal, razão pela qual a eventual ingestão voluntária de bebida alcoólica pelo apelante não o isenta de pena. 5. "A suspensão condicional da pena, a exemplo do que ocorre com as penas restritivas de direitos, tem nítida natureza punitiva e sancionatória, constituindo-se verdadeira modalidade de execução da condenação, sendo inadmissível, portanto, o seu cumprimento na forma provisória." (HC 235.445/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012). 6. Recurso de apelação conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao admitir a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes com base em condenações criminais pretéritas, afrontou os artigos 59, caput, inciso II, e 64, inciso I, ambos do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 59, caput, inciso II, e 64, inciso I, ambos do CP. Come feito, a Corte Superior pacificou o entendimento de que “condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”. (EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 23/3/2020). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015